Tribunal: TJDFT
Processo: 0743849-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0743849-09.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DOMINGOS SOARES FILHO EMBARGADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração com pedido de efeito suspensivo interposto por DOMINGOS SOARES FILHO contra a decisão ID 54177186, em que este Relator deferiu parcialmente a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS – POSTAL SAÚDE, ora embargada. A seguir, transcrevo o conteúdo da decisão embargada: Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à obrigação de a agravante fornecer serviço de home care ao agravado e se é devido o pagamento de coparticipação pelo agravado. Quanto ao fornecimento de home care por operadoras de planos privados de assistência à saúde, tenho que não pode ser negado sob a justificativa de inexistência de previsão contratual ou no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. É que, em verdade, o home care configura alternativa à internação hospitalar, isto é, não consiste em procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos. Outrossim, o fato de a agravante se enquadrar na condição de entidade de autogestão e de não lhe ser aplicável o CDC (Súmula n. 608 do col. STJ) não afasta a obrigatoriedade de fornecimento de home care, porquanto subsiste a vinculação ao regramento contratual do Código Civil – CC, sobretudo no que concerne à boa-fé objetiva e aos seus desdobramentos. Ademais, o próprio col. STJ afirmou, no julgamento do ERESP n. 1.886.929 – de natureza não vinculante –, a possibilidade excepcional de mitigação da taxatividade do rol de procedimentos obrigatórios previstos. Esse entendimento não é, portanto, suficiente para afastar a obrigatoriedade de fornecimento de home care. Outrossim, há hipóteses em que existe previsão contratual para o fornecimento de home care e a operadora nega a autorização com base em análise unilateral da situação do beneficiário, contrariando a prescrição do médico assistente. Nesses casos, deve preponderar, ao menos em sede de cognição sumária, a indicação do profissional de saúde responsável pelo acompanhamento do paciente, com vistas a resguardar a sua saúde e a sua dignidade enquanto oportunizada a instrução processual. Sobre o tema, confira-se posicionamento semelhante adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça: [...] No caso em apreço, de acordo com o Regulamento da agravante, há previsão expressa para cobertura de home care (“internação domiciliar”), confira-se: 14.1.1. O atendimento domiciliar é composto por internação (Home Care), fisioterapia e oxigenoterapia. 14.2 A Internação Domiciliar corresponde às atividades executadas por empresa de Home Care credenciada, de forma substitutiva ou complementar ao cuidado prestado em ambiente hospitalar ou em instituição de longa permanência. Visa a otimização de recursos e a recuperação da saúde dos beneficiários em ambiente domiciliar. (ID origem 169148107 - Pág. 27) O referido Regulamento, porém, estabelece os critérios para a autorização daquela modalidade de internação: 14.2.3 A cobertura para Internação Domiciliar (Home Care) é avaliada quando da solicitação de admissão do Beneficiário e à critério da Postal Saúde, para acompanhamento, manutenção e alta do Beneficiário da Internação Domiciliar, por meio dos documentos a seguir relacionados: I. Relatório do Médico Assistente, com a devida indicação de tratamento; II. Tabelas de avaliação em Internação Domiciliar; III. Relatório multidisciplinar emitido pela equipe de atendimento; e IV. Relatório emitido pelo profissional auditor da Postal Saúde. 14.3 A cobertura para Internação Domiciliar é oferecida desde que haja indicação do Médico Assistente do Beneficiário e seja autorizada previamente pela Postal Saúde. [...] 14.6 A Internação Domiciliar somente acontecerá após a realização de todos os trâmites administrativos necessários para a admissão, visto que o Beneficiário se encontra sob assistência hospitalar. (ID origem 169148107 - Pág. 27) Ocorre que a análise realizada pela agravante concluiu pela inelegibilidade do agravado para a internação domiciliar (ID 52347007), consoante documentação anexada por esse no 1o Grau (ID origem 169148105). Por outro lado, em consulta aos autos de origem, verifiquei que, de acordo com o requerimento destinado à agravante, elaborado em 25/7/2023 pelo médico assistente, o agravado necessita de home care integral (ID origem 169146188). Ademais, o relatório médico ID origem 172488231 indica que o agravado possui 76 (setenta e seis) anos, doença de Parkinson avançada, hipertensão arterial sistêmica, doença pulmonar obstruída crônica e se alimenta por gastrostomia. No referido documento, consta também que o paciente está em condições de alta médica há semanas e necessita de home care para ser retirado do hospital, sob risco de novo processo infeccioso e de deterioração física e mental. Diante desse cenário, não cabe à agravante discordar do tratamento indicado pelo profissional de saúde que acompanha a paciente e dispõe de conhecimento técnico sobre a matéria. E, muito embora seja possível apurar a efetiva necessidade de home care durante a fase de instrução processual, tenho que, ao menos em sede da análise superficial própria deste momento, os citados relatórios médicos são suficientes para concluir pela imprescindibilidade do serviço pleiteado. Quanto à alegação de que a prestação de serviços de home care não gera a obrigação de fornecimento de materiais de higiene e suplementos, não localizei a indicação de material de higiene ou de suplementação para custeio nos relatórios médicos cuja observância foi determinada na decisão recorrida (IDs origem 172488218 a 172488231). A despeito disso, o próprio Regulamento da agravante prevê a cobertura dos materiais, medicamentos e equipamentos necessários ao home care, senão vejamos: 14.4 Haverá cobertura de materiais, medicamentos e equipamentos, de acordo com a indicação clínica, desde que utilizados em regime de internação domiciliar. 14.5 Não serão consideradas preferências ou indicações de materiais, medicamentos e equipamentos indicados/escolhidos pela família e/ou cuidador. (ID origem 169148107 - Pág. 27) Ademais, especificamente no que concerne aos medicamentos fornecidos no âmbito da internação domiciliar, prevalece o entendimento de que os planos de saúde são obrigados a prestar a “medicação assistida”, isto é, aquela que seria fornecida ao paciente caso estivesse internado no hospital (REsp n. 1692938/SP, AgInt no REsp 2024700/SP e AgInt no AREsp 1771350/PR). E, embora ciente da lista de medicamentos prescritos pelo médico assistente (ID origem 172488218 - Pág. 7), a agravante não indicou qual(is) dele(s) não se enquadra(m) no conceito de medicação assistida. Diante disso, em princípio, não vislumbro probabilidade do provimento recursal quanto à reforma da decisão que determinou a prestação de serviços de home care nos moldes dos relatórios médicos IDs origem 172488218 a 172488231. Por outro lado, embora conste na decisão recorrida a determinação de custeio sem ressalvas do home care, verifiquei que, nos termos do Regulamento (itens 14.9 e 22.20.1 – ID origem 169148107 - Pág. 28 e 40), incidirá coparticipação do beneficiário sobre o referido serviço, no percentual e 30% (trinta por cento). E, principalmente se tratando de operadora de autogestão, entendo que a implementação da coparticipação nos termos contratuais é indispensável para garantir o equilíbrio financeiro-atuarial do plano de saúde e, assim, o direito à saúde dos demais beneficiários. Nesse sentido, colaciono julgado deste eg. Tribunal de Justiça: [...] Diante disso, há probabilidade do provimento recursal no que concerne ao pedido de efeito suspensivo relativo à parte da decisão – determinação de custeio integral – para garantir que seja cumprida mediante o regime de coparticipação. De outra banda, tenho que o pedido cautelar de suspensão do processo de origem não merece acolhida. Isso porque o seu deferimento não impedirá a provocação de qualquer dano à agravante, a qual continuará obrigada ao cumprimento da decisão recorrida enquanto o feito estiver sobrestado. Pelas razões expostas, INDEFIRO a tutela de urgência cautelar e DEFIRO PARCIALMENTE a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar unicamente a determinação do custeio integral – mantendo a obrigatoriedade da autorização – do home care, para que incidam normalmente as regras do Regulamento relativas à coparticipação. Nas razões recursais ora em exame (ID 54607638), o embargante defende que há erro material no pronunciamento recorrido decorrente de utilização de premissa fática equivocada. Argumenta que foi apreciada questão distinta da pleiteada no processo originário, pois, na contestação protocolada na origem, a ora embargada apenas pleiteou a improcedência total dos pleitos do embargante ou, subsidiariamente, a redução da indenização requerida a título de danos morais; não houve, portanto, pedido subsidiário de incidência de coparticipação. Diante disso, sustenta que a embargada praticou inovação recursal ao formular o pleito de coparticipação em sede de Agravo de Instrumento. Ao final, diz que A decisão embargada, ao analisar a inovação recursal apontada pela Embargada a respeito da questão da coparticipação nos termos contratuais, desconsiderou a matéria específica discutida na decisão agravada, configurando, assim, erro material decorrente de erro de premissa fática! Alega que o entendimento jurisprudencial aponta para a abusividade da cláusula que prevê coparticipação em caso de home care, pois esvazia o contrato de plano de saúde e onera excessivamente o paciente, impondo medida restritiva severa ao tratamento. Assim, o embargante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para manter e assegurar o acesso integral ao home care e; b) no mérito, o provimento dos Embargos para que seja corrigido o erro material decorrente de premissa fática equivocada. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pleito formulado em sede liminar. Sobre o tema, o art. 1.026, caput e § 1o, do Código de Processo Civil – CPC prevê que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo automático (ope legis), contudo, o relator poderá suspender a eficácia da decisão recorrida caso “[...] demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Pois bem, como se sabe, o art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração servem apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão presente no pronunciamento embargado. O embargante sustenta a ocorrência de erro material por suposta utilização de premissa de fato equivocada. Ocorre que, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que a alegação de inovação recursal parece não se enquadrar no conceito de erro de fato, mas de questão relativa à admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto pela embargada no tocante a um de seus pedidos; os embargos de declaração, contudo, não se prestam a essa finalidade. Assim, não vislumbro a probabilidade do provimento recursal, tampouco a relevância da fundamentação apresentada. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o efeito suspensivo. Considerando que o eventual acolhimento dos Embargos de Declaração poderá implicar a modificação da decisão recorrida, intime-se a embargada para, querendo, se manifestar em até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator